Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-68.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. UC RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência
2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença, para revisar as faturas 06/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018, 11/2018 e 01/2019; restituir em dobro o valor pago na fatura 07/2018 e condenar a recorrida em danos morais.
3. Cerceamento de defesa. É cabível o julgamento antecipado da lide se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. Documentos suficientes ao deslinde da demanda.
4. Recorrente alega legalidade das faturas emitidas, com base no artigo 86 da Resolução 414/2010, que prevê a possibilidade de leitura plurimensal para unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, podendo efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, o que gerou acúmulo de consumo.
5. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – 06/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018, 11/2018 e 01/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais.
6. Histórico de Leituras que demonstra erro de leitura da Recorrente. Id. 55643030 com informação “leitura atual menor que leitura anterior” em 3 (três) tentativas de leitura in loco.
7. Fatura 07/2018 quitada. Necessidade de restituição em dobro, descontado o valor devido após a revisão.
8. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela inscrição em órgãos de proteção ao crédito.
9. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito da fatura 06/2018, objeto da lide (dano in re ipsa). Inscrição única.
10. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de acordo com o entendimento desta Turma Recursal.
11. Recurso conhecido e provido, para: (i) determinar a revisão das faturas 06/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018, 11/2018 e 01/2019, para a média dos 12 (doze) meses anteriores; (ii) devolução em dobro do valor pago na fatura 07/2018, descontado o valor devido após a revisão, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso; (iii) condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDILSON MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 913.361.201-34 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020